Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente pelo embargante, para suprir a omissão a respeito da tese de preclusão da pretensão de recomposição das reservas matemáticas, sem efeitos infringentes. Em suas razões recursais, o embargante assevera que o egrégio Colegiado incorreu em omissão acerca da modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453 (Tema no 190).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria caracterizada omissão acerca da modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453 (Tema no 190), de modo a justificar o reconhecimento da ocorrência da preclusão quanto à pretensão de recomposição da reserva matemática, tendo em vista a competência da Justiça do Trabalho para deliberar sobre a necessidade de recomposição de reserva matemática em ações de conhecimento proposta com objetivo de obter a complementação de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que eventual manifestação da modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453 (Tema no 190) não seria relevante para a solução da controvérsia objeto do recurso.
4.1. A tese firmada pela excelsa Corte sob o Tema no 190, ao considerar possível a solução de controvérsia relacionada à complementação de aposentadoria apenas nas ações trabalhistas cujo mérito tenha sido julgado até 20/022013, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da preclusão quanto à pretensão deduzida pela administradora do plano de previdência privada perante a Justiça Comum, objetivando a recomposição da reserva matemática, quando tal matéria não foi objeto de debate na esfera trabalhista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 190 não tem o condão de justificar o reconhecimento da preclusão a respeito da pretensão de recomposição da reserva matemática formulada perante a Justiça Comum, quando tal matéria não foi objeto de discussão na ação trabalhista proposta anteriormente.